Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013039-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ARI PAULO GELLER - CPF: 458.541.300-68 (AGRAVADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013039-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO: ARI PAULO GELLER

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVOS À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO APREENDIDO – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

Demonstrado o cabimento da
decisão que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da determinação de exibição de documentos relativos à venda extrajudicial do bem apreendido, é de ser mantida a decisão recorrida que arbitrou as astreintes em valor razoável.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013039-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO: ARI PAULO GELLER

Proc. referência:

Ação de Busca e Apreensão n. 223/2009 - 0002528-89.2009.8.11.0040 - Código 52044 (novo código 11887080) - 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença, movida em desfavor de Ari Paulo Geller, diante da impossibilidade de devolução dos bens apreendidos (maquinários agrícolas), converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e determinou a intimação do ora agravante para que apresentasse todos os documentos referentes à venda extrajudicial dos maquinários, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e, ainda, rejeitou o pleito de compensação de débito.

O agravante sustenta que o arbitramento das
astreintes
é totalmente incabível como consequência por eventual desatendimento da ordem de exibição de documento, porquanto a legislação prevê medida específica para o caso, tal como a presunção de veracidade dos fatos.

Aduz que houve o atendimento integral da determinação judicial de apresentação dos documentos, todavia ocorreu prejuízo decorrente de vício na migração/digitalização do feito para o sistema PJe.

Alega que não foi fixado limite para a multa diária, o que pode suplantar o valor da obrigação principal e se tornar mais vantajoso ao agravado do que o cumprimento da ordem judicial.

Defende que apesar da extinção da ação principal, sem a análise do mérito, o inadimplemento do agravado persiste, porquanto não há justifica para o indeferimento da compensação do débito.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela atribuição de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
recorrido, a fim de afastar as
astreintes
e autorizar a compensação das dívidas, subsidiariamente, postula a redução da multa diária.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (Id. 100399473).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 103528459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013039-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO: ARI PAULO GELLER

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença, movida em desfavor de Ari Paulo Geller, diante da impossibilidade de devolução dos bens apreendidos (maquinários agrícolas), converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e determinou a intimação do ora agravante para que apresentasse todos os documentos referentes à venda extrajudicial dos maquinários, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e, ainda, rejeitou o pleito de compensação de débito.

Consta que a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
em desfavor de

Ari Paulo Geller, foi extinta sem análise do mérito, em razão da não constituição em mora do devedor fiduciário, bem assim revogada a decisão liminar que determinou a apreensão dos maquinários agrícolas objetos de garantia por alienação fiduciária e, ainda, determinada a restituição dos referidos bens apreendidos.

Em cumprimento de sentença, o requerido agravado pretendeu a restituição dos maquinários apreendidos e o pagamento dos honorários de sucumbência.

Verifica-se que, diante da noticiada impossibilidade de restituição dos bens apreendidos, em razão da venda extrajudicial, o Magistrado deferiu o pedido de conversão em perdas e danos e determinou a intimação da instituição financeira para juntar todos os documentos relativos à alienação dos bens, objeto da busca e apreensão, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, bem como indeferiu pedido de compensação dos débitos.

Contra esta decisão recorre o banco executado.

Para o recorrente a aplicação da multa diária é desnecessária, porque não houve intenção ou mesmo o descumprimento da ordem judicial, bem assim que o valor arbitrado se mostra excessivo ao fim a que se destina.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, para
afastar a multa diária, bem como saber se é caso de deferir a compensação dos débitos.

Pois bem.

Como se sabe, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Com efeito, o art. 537 do CPC determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

No caso concreto, o agravante informa a impossibilidade de devolver os bens apreendidos em razão da venda extrajudicial.

Assim, com a conversão do dever de restituição em perdas e danos se mostra necessária à juntada dos documentos relativos à venda dos maquinários agrícolas, conforme determinado pelo Magistrado de primeiro grau.

Além do mais, a sanção processual aplicável à recusa de exibição de documento, tal como a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 400 do CPC), revela-se evidentemente inócua na espécie.

Por sua vez, o parágrafo único do art. 400 do CPC, assim estabelece:

“Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Como se vê, as peculiaridades extraídas do caso concreto distinguissem da incidência do entendimento da Súmula 372/STJ ("na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória") e reafirmado no Recurso Especial repetitivo 1.333.988/SP ("descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível").

Dessa forma, na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial de exibição de documentos relativos à venda extrajudicial do bem apreendido.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer. Ademais, arbitrada em valor adequado a dissuadir o descumprimento da determinação.

Com efeito, a multa deve ser fixada em valor que se mostre suficiente para motivar a parte ao cumprimento da ordem judicial emitida. Se a medida for cumprida, não haverá interesse para discutir o valor da multa, cuja incidência será afastada.

Na hipótese, a evidência, nenhum dano trará ao recorrente o arbitramento da astreinte, máxime porque informa que atendeu o comando judicial e juntou os documentos requisitados.

No mesmo sentido, é de ser mantida a decisão recorrida que registrou:

“(...)
não há que se falar em compensação de débitos relativos às máquinas agrícolas indicadas nos autos, tampouco apuração de danos materiais e morais decorrentes de eventual rescisão contratual, cabendo a parte interessada, se assim almejar, ingressar com ação autônoma para tanto
.”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021